Tribunal: STF
Processo: RE 96412
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
LOCAÇÃO. RENOVATÓRIA. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO.
- O locador não está obrigado a fazer a prova da necessidade da retomada para fins comerciais, porquanto milita, em favor dele, a presunção da sinceridade do pedido, que não pode ser ilidida por dúvidas oriundas de indícios contingentes. Súmula 485. Recurso extraordinário conhecido e provido.